Tribunal: STF
Processo: RE 561781
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1.	Inviabilidade do 
   processamento do extraordinário para debater matéria processual 
   de índole infraconstitucional. 
2.	Não há falar em ofensa direta 
   ao texto constitucional na aferição de pressupostos de 
   admissibilidade de recurso especial.  Precedentes. 
3.	O Supremo 
   Tribunal Federal manifestou-se pela inexistência de repercussão 
   geral da matéria no RE 598.365/MG, rel. Min. Carlos 
   Britto.
4.	Agravo regimental improvido.